Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717479-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON SANTANA AGUIAR AGRAVADO: ADINALDO DIAS DA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADEILTON SANTANA AGUIAR contra pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação no 0705726-75.2024.8.07.0009 ajuizada por ADINALDO DIAS DA CRUZ, pelo qual determinada a juntada de elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira para o fim de concessão da gratuidade de justiça nos termos determinados pelo § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil: “Trata-se de Ação Monitória proposta por ADINALDO DIAS DA CRUZ em desfavor de ADEILTON SANTANA AGUIAR, com o objetivo de cobrar o valor de R$ 72.541,46 (setenta e dois mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos), lastreada em cheques prescritos. Narra a parte autora que, no ano de 2019, celebrou com a parte ré um contrato verbal de compra e venda de veículo autor. Aduz que o preço fixado foi de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo que o pagamento seria realizado de forma parcelada, motivo pelo qual a parte ré emitiu 12 (doze) cártulas de cheques pós-datados, com o primeiro vencimento em 10/04/2019. Ocorre que, segundo a parte autora, a parte ré sustou todas as cártulas, antes mesmo do pagamento da primeira parcela e, ainda, transferiu o veículo para terceiro alheio ao contrato. Relata que intentou, sem êxito, a resolução extrajudicial da questão. Por fim, requer que a parte ré seja condenada ao pagamento do valor principal da dívida, acrescido de honorários advocatícios, custas processuais, e outros consectários legais. Em embargos à monitória (ID 188303646), a parte ré requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e suscita preliminar de incompetência territorial. Quanto ao mérito, aduziu que os pagamentos dos cheques foram realizados, de modo que a pretensão da parte autora configura enriquecimento sem causa. Sustenta que a causa subjacente ao negócio não foi comprovada nos autos, tampouco a tradição do bem. Réplica no ID 219437507. Intimadas a especificarem as provas a serem produzidas, as partes juntaram as petições e documentos de IDs 219943678 e 221306019. O Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, onde o presente feito foi inicialmente distribuído, acolheu a preliminar de incompetência territorial e remeteu os autos a esta circunscrição. Os autos vieram conclusos. Eis a síntese relevante da marcha processual. Antes de proceder ao saneamento do processo, necessário facultar a parte ré a prova da alegada hipossuficiência. Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que a parte ré robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizado a parte ré a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, contracheques e seu último informe de rendimentos. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Findo o prazo, concluam-se os autos para decisão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” (ID 230877022, origem) Nas razões recursais, ADEILTON SANTANA AGUIAR alega que “apresentou declaração de hipossuficiência econômica, pleiteando os benefícios da justiça gratuita. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido, exigindo comprovação adicional da alegada pobreza, violando o disposto na legislação vigente e restringindo o acesso à jurisdição.” (ID 71421366, p. 3) Afirma que “O indeferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de origem revela-se manifestamente ilegal e deve ser reformado por este Egrégio Tribunal. Isso porque o pedido formulado com a declaração expressa de hipossuficiência econômica no Id 218339513, conforme exige o parágrafo terceiro do artigo 99 do Código de Processo Civil.” (ID 71421366, p. 4) Diz que “não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, tampouco com os honorários advocatícios e demais despesas do processo, o que comprometeria de maneira grave o seu direito de ampla defesa e contraditório.” (ID 71421366, p. 5) Por fim, requer: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para confirmar a concessão da gratuidade de justiça com base nos expostos acima e reformar a decisão guerreada; b) A intimação do agravado para apresentar suas contrarrazões.” (ID 71421366, p. 6) Sem preparo, dado o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. O agravante se insurge contra despacho pelo qual lhe foi determinado juntar aos autos, em quinze dias, elementos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira para o fim de possibilitar a análise futura do pedido de concessão de gratuidade de justiça, na forma prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Veja-se: “( ) Antes de proceder ao saneamento do processo, necessário facultar a parte ré a prova da alegada hipossuficiência. Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que a parte ré robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizado a parte ré a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE, contracheques e seu último informe de rendimentos. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Findo o prazo, concluam-se os autos para decisão.” (ID 230877022, origem - grifei) Como se vê, ao contrário do que alega o agravante, não se trata de decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, mas de ato judicial sem conteúdo decisório, o qual não desafia recurso conforme o art. 1.001 do CPC (“Dos despachos não cabe recurso”). Além disto, analisar a questão (alegado direito à gratuidade de justiça) antes de o juízo de origem apreciá-la acabaria por configurar supressão de instância. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU E PENDENTE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento pode ser examinado nesta instância revisora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deduzido o pedido de gratuidade, o Juízo de origem determinou a intimação da parte para comprovação da sua hipossuficiência econômica. Ato judicial sem carga decisória, que não se amolda à hipótese do art. 1.015, V, do CPC, porquanto não houve rejeição do pleito. Logo, incabível o processamento do agravo de instrumento, em que se pretende a concessão do benefício, por falta de interesse recursal e indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1976429, 0744774-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO QUE POSTERGA DECISÃO. DESPACHO DE EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O ato judicial que se limita a postergar a decisão sobre pedido é irrecorrível, porquanto constitui mero despacho de expediente, sem conteúdo decisório algum. 2. O deferimento de medida ainda não apreciada pelo juiz natural da causa diretamente na instância revisora implicaria inegável supressão de instância. 3. Recurso não provido.” (Acórdão 1323752, 0739941-46.2020.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no DJe: 18/03/2021.) Assim é que não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora